Tribunal: STF
Processo: HC 95848
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. RÉU QUE 
   AMEAÇA E INTIMIDA VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA. CRIME DE TORTURA. LIBERDADE PROVISÓRIA. 
   INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. 
   ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
I - A 
   periculosidade do réu constitui motivo apto à decretação da 
   prisão cautelar, com finalidade de garantir a ordem pública. 
   Precedentes.
II - A vedação à liberdade provisória para os 
   crimes hediondos advém da própria Constituição, a qual prevê a 
   sua inafiançabilidade (art. 5º, XLIII, da CF).
III - Habeas 
   corpus denegado.